Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733903-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDINA DE CARVALHO MIRANDA REU: HELIO MIRANDA ALVES, JONATAS LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por EDINA DE CARVALHO MIRANDA em face de HELIO MIRANDA ALVES e JONATAS LOPES DOS SANTOS. A Autora busca rescindir, com base no art. 966, incisos V e VIII do CPC, sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Ação Anulatória (n. 0711145-19.2019.8.07.0020), que declarou a nulidade de partilha realizada em ação de divórcio consensual e condenou a parte ré, ora Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa (ID 62920753). A Autora requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou dos estudos de seu filho. Aduz que embora seja servidora pública federal e possua renda superior a 5 salários-mínimos, ajuda familiares e está sofrendo a execução de honorários de sucumbência promovida pelo segundo requerido, razão por que todo valor comprometeria o seu sustento e os estudos de seu filho. Instada a demonstrar o preenchimento dos requisitos dos arts. 968 e 975 do CPC, a Autora traz aos autos documentos. É o relatório. Decido. Há prova nos autos acerca do trânsito em julgado da sentença rescindenda (ID 130865808 e 62843260) e quanto ao valor do cumprimento de sentença que se pretende obstar o prosseguimento e que configura o conteúdo patrimonial em discussão (ID 63680862). Contudo, não verifico haver suficiente demonstração a respeito da alegada incapacidade financeira da Autora para arcar com as despesas processuais, de modo a autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Compreende-se como insuficiência de recursos a impossibilidade de arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Portanto, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação da parte requerente, de modo a verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento da 1a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. Não se reconhece nulidade na decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porque a exigência de comprovação prévia da insuficiência financeira alegada antes da negativa do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, não se aplica ao caso em que se decide requerimento da parte, mas às situações de impugnação ou de revogação de ofício, porquanto incumbe ao requerente comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, e o fez, ao instruir a exordial com documentos que considerou adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, gozando de tempo razoável para reuni-los porque essencialmente pessoais. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno para sobrestar os efeitos da decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial, para determinar o processamento da demanda sem a exigência do pagamento das custas e da comprovação do depósito de 5% do valor da causa, equivale à reconsideração do ato judicial recorrido. A possiblidade de isso ocorrer se verifica no juízo de retratação que é próprio desse recurso, de modo que há evidente confusão do efeito suspensivo concretamente com o juízo de retratação a ensejar o indeferimento do pleito. 5. Não comprovada a insuficiência financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, apesar dos esforços argumentativos do autor, ora agravante, nas razões recursais embasadas nos noveis elementos de informação coligidos com o recurso, a manutenção da decisão de indeferimento do referido benefício é medida adequada. Em consequência, impõe-se a comprovação do recolhimento das custas e o depósito de 5% do valor da causa no prazo fixado na decisão agravada, a contar da disponibilização do acórdão, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Fato novo não conhecido. Pedido de reconsideração não conhecido. Agravo interno conhecido. Preliminar da decisão agravada de nulidade rejeitada. Efeito suspensivo ativo indeferido. Recurso desprovido. (Acórdão 1438746, 07070084920228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022.) (grifo nosso) É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 4o da RESOLUÇÃO n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que se considera renda familiar a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, sem exclusão dos descontos compulsórios. No caso em apreço, observo que a Autora recebe rendimentos brutos mensais de R$ 20.330,45 (vinte mil, trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) (ID 62788918), ou seja, superiores a 5 (cinco) salários-mínimos. Além disso, extrai-se de sua Declaração de Imposto de Renda, Ano-Calendário 2023, que apartamento quitado, um automóvel ano 2021/2022, além de investimentos financeiros (ID 62788871). Nesse contexto, embora a parte alegue que possui despesas que comprometem em grande parte as suas finanças, tratam-se de despesas voluntárias, de modo que não há suficiente prova de que não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Pelo exposto, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora. Determino que a Autora realize o depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, conforme previsto no art. 968, inc. II, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, examinarei o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 13:08:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador